Tribunal: TJSP
Processo: 2125796-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação de imissão na posse – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória, com a expedição de mandado de imissão na posse em favor do autor – Insurgência da requerida – Acolhimento – Ré que reside no imóvel há mais de um ano e um dia – Pendência de julgamento da ação de usucapião – Matéria demanda apreciação na instrução do feito e não se recomenda o cumprimento imediato da

Ementa:
Ação de imissão na posse – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória, com a expedição de mandado de imissão na posse em favor do autor – Insurgência da requerida – Acolhimento – Ré que reside no imóvel há mais de um ano e um dia – Pendência de julgamento da ação de usucapião – Matéria demanda apreciação na instrução do feito e não se recomenda o cumprimento imediato da liminar – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2125796-69.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000672706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125796-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
SUZETE ROSA GIANNOTTI, é agravado JOSÉ ROBERTO BOLOGNINI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2125796-69.2020.8.26.0000
VOTO No 27.201
2
VOTO No 27.201
Agravante: Suzete Rosa Giannotti
Agravado: José Roberto Bolognini
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Juiz: Sérgio Noboru Sakagawa
Ação de imissão na posse Decisão agravada que deferiu o
pedido de tutela provisória, com a expedição de mandado de
imissão na posse em favor do autor Insurgência da requerida
Acolhimento Ré que reside no imóvel há mais de um ano e
um dia Pendência de julgamento da ação de usucapião
Matéria demanda apreciação na instrução do feito e não se
recomenda o cumprimento imediato da liminar Recurso
provido. Vistos, Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 409 dos autos principais,
mantida pela decisão de fls. 517, que em sede de ação de imissão na posse
deferiu o pedido de tutela provisória, com a expedição de mandado de
imissão na posse em favor do autor.
A agravante argumenta, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2125796-69.2020.8.26.0000
VOTO No 27.201
3
ação proposta pelo agravado é uma ação de natureza petitória que objetiva
conferir posse ao agravado, sob o fundamento de ter adquirido a
propriedade do bem em decorrência do falecimento de sua genitora. Alega
que quando houve a propositura da ação, já existia ação de usucapião em
trâmite, da qual ainda pende recurso perante o Superior Tribunal de
Justiça. Postula a concessão da medida de urgência, nos moldes do
disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
O despacho inicial deferiu o pedido de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento (fls. 28).
Contraminuta às fls. 34/42.
Houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 30).
É o relatório.
Narra a autora que através da ação de
separação consensual, processo no 0003724-45.1995.8.26.05651, as partes
firmaram acordo para encerrar a sociedade conjugal, estabelecendo, dentre
outras regras, que a agravante seria detentora do direito de moradia sobre o
único imóvel do casal, situado na Rua Fernando Simonsen, 519, São
Caetano do Sul/SP.
Por ocasião da conversão da separação
judicial em divórcio, processo no 0004441-23.1996.8.26.05652, houve a
ratificação das cláusulas constantes da separação, sendo estabelecido que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2125796-69.2020.8.26.0000
VOTO No 27.201
4
parte ideal do imóvel comum (Rua Fernando Simonsen, 519) de
propriedade da requerida, seria doado às filhas Eliane Bolognini e Priscila
Bolognini, com a manutenção de usufruto vitalício, sendo que concedeu ao
agravado o direito de permanecer no referido imóvel.
Assim, o agravado mora no imóvel situado
no numeral 519 (objeto do direito de moradia e administração da
agravante) e a agravante mora no imóvel de numeral 517 de titularidade do
agravado, em decorrência do óbito de sua genitora.
Aduz a agravante que tudo estava correndo
bem, quando o agravado propôs a presente demanda, em 20 de outubro de
2015, visando a retomada do bem.
Extrai-se dos autos que a requerida está na
posse do imóvel há mais de um ano e um dia, tanto que afirmou que reside
no local desde 1978, tendo ajuizado ação de usucapião em 22 de setembro
de 2015.
Infere-se, ademais, que quando houve a
propositura da ação de imissão na posse, já existia ação de usucapião em
trâmite, que foi julgada improcedente, razão pela qual foi interposto
recurso que aguarda julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.
Assim, até que a questão posta seja
devidamente esclarecida, necessário que a tutela concedida para a
suspensão do cumprimento da medida liminar seja confirmada nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2125796-69.2020.8.26.0000
VOTO No 27.201
5
oportunidade, em observância aos requisitos legais contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil.
Não custa acrescentar que se trata de posse
antiga, sendo certo que a matéria demanda apreciação na instrução do feito
e não se recomenda o cumprimento imediato da liminar precariamente
deferida, matéria essa que poderá ser reapreciada no curso da ação, caso
haja alteração do quadro probatório.
Nesse sentido:
2249846-12.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Relator(a): Piva Rodrigues
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/08/2017
Data de publicação: 04/08/2017
Data de registro: 04/08/2017
Ementa: Agravo de instrumento. Ação reivindicatória.
Decisão que deferiu a reintegração de posse da autora em
caráter de tutela antecipada. Inconformismo do réu. Probabilidade do direito e perigo na demora não
demonstrados pela autora. Posse antiga. Revogada a tutela
concedida. Recurso provido.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso, nos termos indicados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora